Tribunal: CARF
Processo: 10183.905309/2017-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.905309/2017-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.696 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
MINERACAO APOENA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário interposto contra parte da decisão que lhe
restou favorável, por total falta de interesse de agir.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3302-013.695, de 27 de setembro de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10183.905308/2017-52, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento – PER no 07642.73980.250414.1.1.18-0716,
referente a crédito de RESSARCIMENTO PIS nãocumulativo exportação, apurado no 1o
trimestre de 2014, no valor de R$ 476.258,26.
O resultado desse pedido foi consolidado na Informação Fiscal Seort/DRF-
Cuiabá/MT no 394/2017, juntada às fls. 2.415 a 2.459 do processo administrativo no
10010.027776/1017-12, contendo o detalhamento e a fundamentação das diversas glosas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.905309/2017-05
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.696 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.905309/2017-05

efetuadas, concluindo pela apuração de crédito passível de ressarcimento/compensação no valor
de R$ 89.231,79 para o 1o trimestre de 2014.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, pleiteando a reversão
da glosa e deferimento integral do pedido de ressarcimento. A DRJ julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade para reconhecer em parte o direito creditório.
Ato contínuo, foi emitida Informação Fiscal com a apuração do crédito
reconhecido pela DRJ e reconhecida a integralidade do crédito objeto do pedido de
ressarcimento.
Cientificada dos atos administrativos anteriormente citados, a Recorrente interpôs
recurso voluntário pleiteando o provimento do recurso voluntário, no sentido de reconhecer a
total procedência da Manifestação de Inconformidade e que seja reconhecido o ressarcimento
integral de todo o valor de crédito reconhecido pela informação fiscal.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo, pois foi apresentado dentro do prazo de 30
(trinta) dias previsto no Decreto no 70.235/72.
Conforme mencionado anteriormente, a DRJ reconheceu parcialmente o crédito
apurado pela Recorrente, revertendo e mantendo as seguintes glosas.
1) restabelecer na base de cálculo dos créditos pleiteados, os valores referentes a
bens, serviços, combustíveis e lubrificantes, peças e serviços de manutenção,
bem como as despesas de fretes correspondentes a essas aquisições, glosados por
terem sido utilizados ou consumidos na primeira fase do processo produtivo
“Fase 1” (etapa de extração e movimentação do minério bruto da mina para as
plantas de beneficiamento), aplicando-se o entendimento exarado no Parecer
Normativo COSIT no 5/2018;
2) cancelar a glosa de combustíveis e lubrificantes sob justificativa da tributação
monofásica;
3) manter as glosas referentes a aquisições não sujeitas ao pagamento da
contribuição;
4) manter as glosas do serviços de transporte do ouro bruto beneficiado (bullion)
das minas até a empresa que realiza o beneficiamento final (refino), realizado por
empresa especializada em transporte de valores;
5) manter as glosas referentes a locação de veículos automotores classificados no
Capítulo 87 da TIPI;
6) cancelar as glosas relativas a “Transporte Interno”, aplicando-se as definições
do Parecer Normativo COSIT No 5/2018 para a apuração dos créditos;
7) manter as glosas referentes a taxas de iluminação pública, demanda
contratada, dentre outros valores dissociados do custo da energia elétrica
efetivamente consumida;
8) manter as glosas relativas a máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição) e
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.696 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.905309/2017-05

amortização e depreciação de edificações e benfeitorias em imóveis, efetuadas
em razão de divergência entre as planilhas apresentadas e a EFD-Contribuições;
9) para as glosas descritas como "NF não se refere a aluguel de máquina e
equipamento"- aplicar o entendimento do Parecer Normativo COSIT No 5/2018,
inclusive para as notas fiscais que incluírem mão de obra, conforme item 9.1 –
TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA do referido Parecer, devendo ser
aceitos os valores que estiverem de acordo a referida interpretação;
Os créditos restabelecidos por esta decisão serão utilizados, antes de qualquer
outra destinação, nas compensações vinculadas ao pedido de ressarcimento no
42222.71086.250414.1.1.19-6437, observadas as normas e procedimentos
aplicáveis à espécie, inclusive quanto à cobrança dos débitos não alcançados pela
homologação.

A par da referida decisão, a unidade de origem apurou o crédito reconhecido
pela DRJ e concluiu pelo reconhecimento integral do crédito apurado pelo
contribuinte, objeto do pedido de ressarcimento. Assim, foram concedidos
créditos até o limite do valor objeto do pedido de ressarcimento. Ademais, cabe
destacar que, dessa forma, o sujeito passivo obtém o reconhecimento de todo o
direito creditório pleiteado.
Por sua vez, a Recorrente, com base na informação fiscal que reconheceu
integralmente o crédito, pleiteia que a administração pública, fundamentada na
Súmula 473/STF, reconheça todos os créditos reconhecidos pela informação
fiscal, com consequente provimento deste recurso voluntário e a procedência da
Manifestação de Inconformidade, deixando, contudo, de recorrer da parte da
decisão que manteve a glosa dos créditos apurados. Ou seja, o recurso
voluntário foi interposto para tratar da parte na qual a recorrente não sucumbiu e
da qual lhe falta interesse de agir.
Nesta esteira, o recurso voluntário não merece ser conhecido.
Registre-se, por oportuno, que a unidade de origem (vide despacho de fls. 359)
já reconheceu o crédito apurado na Informação Fiscal e realizou as devidas
compensações, atendendo, intrinsicamente, ao que foi pleiteado erroneamente
em sede recursal pela Recorrente.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.696 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10183.905309/2017-05

Fl. 309
DF CARF MF
Original